Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706737-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA ROSA COSTA, THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Os executados agravam (id 15123793) contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 15123799, págs. 2-3) que converteu o valor bloqueado (R$ 583,80) em efetivo pagamento, ante a falta de impugnação. Observo, contudo, que a quantia bloqueada foi devolvida para os recorrentes (id 66056054, autos principais), tendo em vista a concordância da agravada/exequente, inclusive com a expedição do respectivo alvará (id 70440356, autos principais). Destarte, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 02/07/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR